Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001049-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CARLOS SOBRAL MARTINS

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS NOGUEIRA REIS, MARCEL SANTOS MUTIM

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE AUDITORIA NÃO AFASTA O DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. MORA E RESISTÊNCIA CARACTERIZADAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS ALHEIOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido de gratuidade há que ser indeferido ante a indemonstração da alegada hipossuficiência financeira. Intimado, o agravante não adunou os documentos solicitados, preferindo efetuar o pagamento do preparo recursal.

2. A preliminar de ausência de interesse de agir deve ser afastada quando demonstrada a existência de vínculo jurídico que impõe o dever de prestar contas e quando há mora ou resistência do administrador.

3. Ademais, a recusa em prestar esclarecimentos mesmo após notificação extrajudicial revela a presença do binômio necessidade e adequação, suficientes para caracterizar o interesse processual.
Preliminar que se rejeita.

4. No mérito, a realização de auditoria externa não substitui a obrigação legal e estatutária de prestar contas. Trata-se de medida unilateral, insuficiente para demonstrar a regularidade da gestão ou conferir transparência plena aos atos administrativos.

5. A ação de exigir contas é a via adequada para apuração formal da responsabilidade do ex-gestor, especialmente quando a prestação não é feita voluntariamente nem com a devida forma contábil exigida pelo ordenamento.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.